Tribunal: TJDFT
Processo: 0000631-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROSCESSANTES. DANO MORAL. HONORÁRIOS
1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a restituição dos valores pagos pelo adquirente.
2. É vedada a cumulação da cláusula penal moratória - cujo valor seja equivalente ao locativo -, com lucros cessantes.
3. O atraso superior a dois anos para a entrega do imóvel configura dano moral, cuja compensação (R$ 20.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Os honorários foram fixados em valor condizente com as diretrizes legais e, por isso, não comportam modificação.